Tribunal: STF
Processo: ARE 1562470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tráfico de entorpecentes - Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos - Condenação mantida - Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio - Pena e regime fixados com critério - Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A negativa, contudo, contrastada por provas mais idôneas, não subsiste.



    Em contraponto, exsurgem os depoimentos dos policiais militares Fabiano e Wilyan que reportaram, em uníssono, acerca da atuação (cf. mídia inserta nos autos digitais). No dia dos fatos, estavam em patrulhamento e ao passarem pelo local do ocorrido, conhecido como ponto de tráfico ilícito de entorpecentes, avistaram dois indivíduos que fugiram ao visualizarem a viatura, mas Diego foi detido; Thiago entrou na residência e pulou o muro dos fundos, conseguindo fugir. Realizada busca pessoal em Diego, foram apreendidos 29 (vinte e nove) pinos de cocaína e dinheiro. No local da abordagem, apreenderam uma carteira plástica contendo comprovante bancário em nome de Thiago Henrique e um telefone celular; Diego confirmou que tais bens pertenciam a Thiago e que ele adquirira os entorpecentes das mãos dele. O policial Fabiano descreveu Thiago como indivíduo branco, tatuagem em uma das pernas, cabelo claro; o policial Wilyan, por sua vez, descreveu Thiago de estatura alta, pele mais clara, tatuagem na perna, reconhecendo Thiago em audiência. Segundo Wilyan, distavam 30 metros do acusado.



    (...)



    No aspecto, os dados da apreensão falam por si. Em patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de tráfico, os policiais militares surpreenderam o comparsa do réu com 29 porções de cocaína e 01 porção petrificada da mesma droga, além de dinheiro (24,6g cf. laudo de contatação de fls. 29/30 e laudo de exame químico-toxicológico de 115/120) já parcelados aptos, portanto, à pronta disseminação, a deixar bem evidenciada a prática da traficância. Afora isso, conforme declinaram os captores, o comparsa afirmou que a droga pertencia ao acusado.



    Ademais, o laudo pericial de fls. 49/57, referente à extração e análise do aparelho celular pertencente a Thiago atesta a existência de fotografias referente à anotações em folhas de caderno, dinheiro em notas diversas, balança de precisão e cigarro artesanal, tudo a demonstrar a prática da narcotraficância.



    Vale lembrar que, em faltas do jaez, há que se conferir prestígio àqueles que, ao menos aparentemente (e à Defesa cumpria dispor o inverso), desempenham um múnus público, em confronto com adversidades locais. Seria ilógico conceber, do contrário, que o Estado-Polícia tendesse a coibir a marginalidade com imposturas, mormente sem qualquer justificativa plausível a tanto.



    Essa a premissa que se tem em conta e que pode ser anuviada por provas diversas, das quais a parte deve dispor.



    Ademais, eventual qualidade de usuário alegada pelo réu não o torna inapto ao exercício da narcotraficância.



    Pelo contrário, as condições comumente se conjugam, e uma acaba por influenciar a outra, sem que se desnaturem.



    Nem se pode perder de vista que a quantidade de drogas, sobretudo parceladas e nas circunstâncias, são fatores determinantes a distinguir o mercador, ainda que não pilhado em exercício tal, do mero usuário, ficando afastada, na hipótese, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente